Tribunal: STF
Processo: ARE 1488988
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (e-Doc. 19):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, §7º DA CF/88. RE 566.622. EXIGENCIA APENAS DOS REQUISITOS DO ART. 14 CTN. NÃO CUMPRIDOS. REMESSA NÃO CONHECIDA. (9) 



    1. Não se conhece de remessa oficial contra sentença que julga improcedente pedido do autor (particular), haja vista a falta de prejuízo à Fazenda Pública (art. 475, II, CPC/1973) 



    2. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a prescrição qüinqüenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 566.622/RS, pela sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. 



    4. Tendo em vista que não há no ordenamento jurídico lei complementar especificamente editada para regulamentar a imunidade tributária do art. 195, § 7º, da CF, apenas os requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser exigidos da entidade beneficente. 



    5. No caso dos autos, a FUNDAMIG não trouxe documentos suficientes que comprovem que suas associadas preenchem os requisitos previstos no referido artigo, portanto, não há como reconhecer a imunidade. 



    6. Remessa oficial de que não se conhece. Apelação não provida.”



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega que o acórdão violou os artigos 195, § 7º e 146, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em suas razões, que a Lei nº 12.101/09 impõe obrigações que influem diretamente na liberdade de ação das entidades beneficentes, ao exigir, no caso, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, para o reconhecimento da benesse constitucional.



    Aponta que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 566.622, decidiu pela ilegitimidade da previsão em lei ordinária de requisitos para o gozo da imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da CF/88, até que se tenha a edição de nova lei complementar, os requisitos a serem observados pelas entidades beneficentes de assistência social são apenas aqueles previstos no artigo 14 do CTN.



    Requer que



    “(...) seja provido o presente Recurso Extraordinário, para que seja expressamente declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 12.101/09 que versem sobre a imunidade, bem como que as associadas da Recorrente, para gozarem do beneplácito constitucional previsto no art. 195, §7º, da CR/88, devam se submeter tão somente aos requisitos expostos no art. 14 do CTN.”



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De início, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 566.622, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 32, decidiu que os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOEXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187- 13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo”. (RE 566622 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 11/05/2020).



    No presente caso, o Tribunal de origem se manifestou no sentido de que os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, recepcionado pela ordem constitucional vigente com status de lei complementar, podem ser exigidos das entidades beneficentes para fins de fruição da imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal, mas que, contudo, seu preenchimento não foi devidamente demonstrado. 



    A propósito, colhe-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-Doc. 19, fls. 3 a 5)



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 566.622/RS, pela sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que ‘os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’. 



    [...] 



    Tal entendimento decorre diretamente de julgamento pretérito do Supremo Tribunal Federal, o qual assentou que o art. 195, § 7º, da Constituição Federal trata de imunidade tributária, não obstante a literalidade do dispositivo, que pode conduzir o intérprete a compreendê-lo como caso de isenção, tendo em vista a utilização do termo isentas pelo constituinte originário. 



    [...] 



    Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 146, II, determina que somente por lei complementar possa ser regulamentada as limitações ao poder de tributar, in verbis: 



    [...] 



    Sendo assim, tendo em vista que não há no ordenamento jurídico lei complementar especificamente editada para regulamentar a imunidade tributária do art. 195, § 7º, da CF, apenas os requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser exigidos da entidade beneficente, são eles: 



    [...] 



    No caso dos autos, a FUNDAMIG não trouxe documentos suficientes que comprovem que suas associadas preenchem os requisitos previstos no referido artigo, portanto, não há como reconhecer a imunidade.” (grifo nosso)



    Para dissentir do julgado recorrido, quanto ao cumprimento dos requisitos pela parte recorrente, seria necessária a análise da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (Lei n° 8.212/1991 e Lei 12.101/2009), bem como, do acervo fático probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DEREVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1264731 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 04/09/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: TEMA 459. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA”. (RE 1192001 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe 22/10/2019).



    Por fim, ainda que superado tais óbices, as razões recursais não indicam de que modo o acórdão recorrido teria afrontado o disposto nos artigos 195, § 7º e 146, II, da CF/88, o que atrai o óbice sumular nº 284 do STF. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente